Tribunal: STF
Processo: RE 84680
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA SUA INTERPOSIÇÃO: QUINZE DIAS,
INCLUSIVE NO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA
DO ENSINO PRIMARIO. DIREITO AO COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
AO ESTADO PARA EFEITO DE ESTABILIDADE (ART. 177, PARAGRAFO 2, CONST.
DE 1967). APLICAÇÃO DAS SUMULAS 400 E 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO